Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-11.2021.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008707-11.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), BRUNO LUIS PIRES - ME - CNPJ: 11.610.301/0001-53 (APELADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), RAFAEL ROCHA RODRIGUES (ASSISTENTE), DIVINO FERREIRA DA CUNHA (ASSISTENTE), BRUNO LUIS PIRES - ME (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIS PIRES - ME - CNPJ: 11.610.301/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ANTES DA CONSTRIÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE EMBARGADA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos embargos de terceiro o
s encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistir na impugnação para manter a penhora sobre o bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

por Lucimar Marques de Arruda em face da
r. sentença proferida pela MMª. Juíza
de Direito
da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos de terceiro opostos em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT,
julgou procedente o feito, determinando a baixa da penhora inserida sobre o veículo Caminhão Volkswagen, modelo 13.190, CRM 4x2, Placa QBH-7852. Ainda, considerando a aplicação do princípio da causalidade, condenou o autor/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o apelante pleiteia a
reforma da sentença, requerendo a inversão do ônus da sucumbência, sob o argumento de que a apelada ofertou contestação, apresentando resistência à pretensão inicial e atraindo para si o ônus sucumbencial.

A apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões (certidão – id. 162014510).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucimar Marques de Arruda opôs os embargos de terceiro contra a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT,

visando a cancelamento da penhora sobre o veículo Caminhão Volkswagen, modelo 13.190, CRM 4x2, Placa QBH-7852, vez que, no dia 23/04/2018, firmou com o executado nos autos n. 1005785-02.2018.8.11.0037, Sr. Bruno Luis Pires, um contrato particular de compra e venda e outras avenças.

Menciona que o veículo foi apreendido por ordem judicial, razão pela qual pugnou pela suspensão dos atos expropriatórios com relação ao automóvel e a imediata reintegração de posse do bem ao embargante.

A magistrada
a quo
ao receber os embargos para discussão, deferiu parcialmente a liminar, determinando a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o veículo objeto da discusssão (id. 162014460).

Na sequência, a embargada apresentou contestação (id. 162014464), sustentando preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, menciona que tudo indica que o contrato particular de compra e venda entabulado entre o embargante e o executado, trata-se na verdade, de negócio simulado e, portanto, nulo, cujo objetivo é fraudar credores. Ainda, alega que o embargante não juntou provas do suposto contrato de locação realizado com o executado. Ao final, postulou pelo acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos.

O embargante apresentou a impugnação à contestação (id. 162014474).

O feito foi saneado (decisão – id. 162014485).

Na sentença, a
douta magistrada
a quo
, reconheceu a revelia do embargado Bruno Luis Pires – ME. Ainda, entendeu que
o embargante demonstrou ter adquirido o veículo do executado em 23.04.2018, antes do ajuizamento da ação executiva,

contudo, não realizou a transferência perante o Órgão de Trânsito. Ao final, julgou procedente o pedido inicial, determinando a baixa da penhora inserida sobre o veículo Caminhão Volkswagen modelo 13.190, CRM 4x2, Placa QBH-7852. Ainda, considerando a aplicação do princípio da causalidade, condenou o autor/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), com fulcro no art. 85, §2º, do CPC (id. 162014488).

Contra essa decisão, o apelante recorrente pleiteando a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. Sabe-se que, os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais,1.997, p. 1.009).

A doutrina ainda ressalta:
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004).

Nas razões recursais, o recorrente aduz que a embargada/apelada ao apresentar contestação, demonstrou resistência à pretensão inicial, atraindo para si o ônus sucumbencial.

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte enunciado de súmula sobre os honorários de sucumbência,
verbis
:

Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Porém, o mesmo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação do entendimento esculpido na súmula 303 quando o embargado opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, discutindo o próprio mérito dos embargos, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(STJ, REsp 1452840/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. PARTE VENCIDA. ÔNUS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar impugnação/recurso ou insistir na sua manutenção a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 553.710/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018)

Ao se compulsar os autos, constata-se que a apelada/embargada resistiu aos embargos de terceiro, imiscuindo-se em seu próprio mérito (id. 162014464), aduzindo que o contrato é simulado e postulando pelo reconhecimento de ilegitimidade ativa do autor, além da improcedência dos pedidos formulados.

Desse modo, assiste razão ao recorrente, uma vez que ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte apelada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo esta arcar com os respectivos honorários.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO –
EMBARGOS

DE TERCEIROS -
PENHORA
-
IMÓVEL RESIDENCIAL - ÚNICO BEM – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE
DESCONTITUIÇÃO DA P
ENHORA
– ÔNUS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANTE
À
RESISTÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, o bem em questão está albergado pela impenhorabilidade contida no art. 1º da Lei 8.009/90, uma vez que é o único utilizado pela embargante/apelante como sua residência.

2. Assim, necessário se faz a desconstituição
da
penhora
realizada
sobre o imóvel, que constitui moradia a apelante e sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, albergado pela Constituição Federal.

3. O embargado/apelante ofereceu
resistência

à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito
dos
Embargos
de
Terceiro
, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da
verba
honorária
, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais
.

(TJMT, RAC 1007359-17.2019.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.10.2020 - destaquei)

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA
EM
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
-
PENHORA
DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS -
RESISTÊNCIA
AOS
EMBARGOS
PELO CREDOR – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
A Corte Superior de Justiça, ao analisar a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos
Embargos
de
Terceiro
, os
honorários
sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à
penhora
indevida
.

2.
Em regra, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os
honorários
de
sucumbência

nos

embargos
de
terceiro
. É nesse sentido a redação do Verbete 303 da Súmula 303: "Em
embargos
de
terceiro
, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários
advocatícios", salvo se o credor opuser
resistência
à
penhora
, mesmo sabendo do exercício da posse sobre o imóvel.

3. No caso concreto, o credor opôs
resistência
às pretensões dos
terceiros
embargantes, desafiando o próprio mérito dos
embargos
. Logo, é responsável pelo ônus sucumbencial, tal como
determinado na sentença rescindenda
.

4. A rigor, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o real prejuízo que a parte contrária houver suportado, em decorrência do ato doloso, pressupostos não satisfeitos pelos Réus nesta demanda.
(TJMT, RAC 1014459-46.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.05.2020 - destaquei).

Posto isso, deve ser reformada a sentença no que tange aos honorários de sucumbência, devendo este ser suportado pela embargada, ora apelada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023